Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LINO DE OLIVEIRA - CPF: 768.945.259-00 (AGRAVANTE), RUBENS GOMES TAVARES - CPF: 346.839.091-20 (AGRAVADO), ELISEU ORTOLAN - CPF: 638.765.822-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. honorários advocatícios. natureza alimentar. medidas executivas típicas e atípicas. sistema sisbajud. modalidade “teimosinha”. serasajud. cnib. possibilidade. suspensão de cartão de crédito. caráter subsidiário. prematuridade. arquivamento definitivo. afastamento. decisão reformada. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública para recebimento de honorários sucumbenciais, indeferiu pedidos de medidas executivas (reiteração de SISBAJUD via “teimosinha”, inclusão no SERASAJUD, consulta à CNIB e suspensão de cartões de crédito) e determinou o arquivamento definitivo do feito. A decisão recorrida fundamentou-se na inocuidade das diligências diante do insucesso de buscas anteriores e na ausência de indícios de ocultação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização de ferramentas tecnológicas de busca patrimonial (Teimosinha, SERASAJUD e CNIB) após o insucesso de diligências ordinárias; (ii) estabelecer se a medida atípica de suspensão de cartões de crédito é proporcional no atual estágio processual; e (iii) determinar se o arquivamento definitivo do feito é cabível antes do exaurimento desses mecanismos eletrônicos.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que reforça o dever do Judiciário em zelar pela máxima efetividade da tutela executiva (REsp 1.440.495/DF).

4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD é ferramenta legítima que visa dar concretude à prioridade da penhora em dinheiro e à primazia do interesse do credor, não configurando reiteração inútil de diligência (AgInt no REsp 2.091.261/PR).

5. A inscrição do devedor no SERASAJUD é medida executiva típica (art. 782, § 3º, CPC), cuja implementação judicial é dever do magistrado, sendo vedado o indeferimento sob o pretexto de que o credor pode realizá-la extrajudicialmente (REsp 1.887.712/DF).

6. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execuções cíveis é cabível em caráter subsidiário, restando justificada quando exauridos os meios ordinários de busca por ativos penhoráveis (REsp 2.141.068/PR).

7. Embora a suspensão de cartões de crédito seja medida constitucionalmente admitida (ADI 5941/STF), sua aplicação deve ser subsidiária e proporcional (Tema 1.137 STJ), revelando-se prematura enquanto pendentes de realização as medidas tecnológicas menos gravosas.

8. O arquivamento definitivo imediato contraria o art. 921 do CPC, pois a suspensão do feito por ausência de bens pressupõe que tenham sido garantidos ao credor todos os meios eficazes e modernos de localização patrimonial disponibilizados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de fundamentação:
“1. A utilização de mecanismos eletrônicos de busca e restrição patrimonial (Teimosinha, SERASAJUD e CNIB) concretiza os princípios da efetividade e do resultado da execução. 2. O arquivamento definitivo do cumprimento de sentença por execução frustrada é prematuro quando não exauridas as ferramentas tecnológicas legítimas postas à disposição do credor. 3. As medidas executivas atípicas, em observância ao princípio da menor onerosidade, devem ser reservadas para hipóteses em que as medidas típicas e tecnológicas se mostrem comprovadamente ineficazes.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, § 2º; CPC/2015, arts. 6º, 8º, 139, IV, 782, § 3º, 797, 835, I e 921; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.2023; STJ, REsp nº 1.440.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.02.2017; STJ, REsp nº 1.887.712/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2024; STJ, REsp nº 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 0000111-87.2005.8.11.0046), movido pela agravante contra RUBENS GOMES TAVARES, ora agravado, indeferiu os pedidos formulados pela exequente para a realização de novas diligências executivas, tais como a reiteração de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, inclusão no SERASAJUD, consulta à CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), suspensão de cartões de crédito, expedição de ofício ao INSS e penhora domiciliar (cf. Id. nº 226947318 dos autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a execução deve ser regida pelo princípio da efetividade.

Alega que a ferramenta “Teimosinha” do SISBAJUD é um mecanismo moderno e eficaz, cuja legalidade e utilidade foram reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se confundindo com a penhora online tradicional.

Defende que a inscrição no SERASAJUD é medida executiva típica prevista no artigo 782, § 3º, do CPC, e que a consulta à CNIB e as medidas atípicas (artigo 139, IV, do CPC) são adequadas diante do esgotamento dos meios ordinários e da recalcitrância do devedor.

Requer a concessão de efeito ativo para determinar a realização das medidas pleiteadas e afastar o arquivamento do feito (cf. Id. nº 354432361).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 361851867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de RUBENS GOMES TAVARES, por meio da qual foram indeferidos os pedidos formulados pela exequente para realização de novas diligências executivas destinadas à localização de bens passíveis de constrição.

Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu os pedidos formulados pela parte exequente e determinou o arquivamento definitivo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a execução tramita há longa data sem êxito na localização de bens penhoráveis do executado. Destacou que já foram realizadas diversas diligências constritivas, dentre elas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofícios a instituições financeiras, todas infrutíferas.

Consignou que os novos requerimentos formulados pela exequente, consistentes em reiteração de pesquisas patrimoniais, utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, consultas via CNIB e SERASAJUD, expedição de ofício ao INSS, suspensão de cartões de crédito e realização de penhora domiciliar, revelavam-se medidas inócuas e incapazes de alterar o resultado prático da demanda, diante da ausência de indícios concretos de patrimônio penhorável.

Ressaltou, ainda, que a insistência em diligências repetitivas ou de baixa efetividade afrontaria os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução, previstos nos arts. 6º, 8º e 139 do CPC.

No tocante às medidas executivas atípicas, o Juízo de origem enfatizou que sua adoção exige demonstração concreta de ocultação patrimonial ou existência de bens suntuosos, circunstâncias não evidenciadas nos autos. Por essa razão, concluiu pelo indeferimento de todas as providências requeridas pela parte credora.

Por fim, entendeu estar configurada a hipótese prevista no art. 921 do CPC, reconhecendo que o feito já ultrapassara o período legal de suspensão provisória sem localização de bens passíveis de constrição.

Assim, determinou o arquivamento definitivo dos autos, consignando que o desarquivamento somente poderá ocorrer caso a parte exequente venha a indicar bens penhoráveis do executado.

Eis a decisão agravada:

“(...) É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido da parte Exequente não merece acolhimento.

A execução civil rege-se pelo princípio da efetividade e da cooperação, devendo o magistrado, na condução do processo, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 139, II e III, do CPC).

No caso em tela, verifica-se que o presente feito executivo tramita há longa data e, até o presente momento, a parte credora não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens aptos à satisfação do crédito buscado.

As diligências requeridas (reiteração de SISBAJUD, CNIB, SERASAJUD, INSS, medidas atípicas e penhora domiciliar genérica), diante do cenário fático consolidado de ausência de patrimônio penhorável, revelam-se inócuas e incapazes de alterar o resultado prático da demanda. A insistência em medidas repetitivas ou de baixa eficácia apenas sobrecarrega o Judiciário sem trazer benefício concreto ao credor, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual (arts. 6º e 8º do CPC).

Ademais, no que tange às medidas atípicas (suspensão de cartões) e à penhora domiciliar, reitero o entendimento de que sua aplicação exige indícios concretos de ocultação patrimonial ou existência de bens suntuosos, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, no ponto, qualquer repetição de diligência ou deferimento de novas medidas genéricas, até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz, merece indeferimento.

De outro lado, é imperioso reconhecer que a situação dos autos se amolda perfeitamente à hipótese de suspensão e arquivamento prevista no art. 921 do CPC. Logo, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§ 1º), impõe-se a aplicação imediata da consequência legal prevista no § 2º do referido dispositivo.

Ante o exposto:

1.

INDEFIRO todos os pedidos formulados pela parte Exequente na petição de ID. 223060603 (SISBAJUD "Teimosinha", CNIB, SERASAJUD, INSS, suspensão de cartões e penhora domiciliar), por se mostrarem inócuos diante do exaurimento das diligências anteriores e da ausência de indicação concreta de bens;

2.

Com fundamento no art. 921 e parágrafos do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§ 1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§ 2º);

3.

O feito SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida, conforme preconiza o § 3º do art. 921 do CPC;

4.

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO o levantamento, que deverá ser feito pela via administrativa (Diretoria do Foro), de eventual valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual ora indeferida.

5.

Cumpra a Secretaria tal arquivamento utilizando o CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO 276 no sistema PJe (Execução Frustrada), eis que adequado e específico segundo normatização do CNJ para esse fim. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante que a execução deve ser pautada pelo princípio da efetividade e do resultado, sendo legítima a utilização de ferramentas tecnológicas como o SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, a inclusão no SERASAJUD e a consulta à CNIB, além da suspensão de cartões de crédito do devedor recalcitrante (cf. Id. nº 354432362).

Já a parte agravada defende a manutenção do decisum, argumentando que as diligências são inúteis diante do insucesso de buscas anteriores realizadas ao longo de duas décadas, alegando ainda que a pretensão recursal é protelatória e que a verba honorária pertenceria ao patrono e não à instituição (cf. Id. nº 361851867).

Pois bem.

No que tange ao cerne da controvérsia, verifica-se que a execução versa sobre crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentar é pacificada pela jurisprudência pátria, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.440.495/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ao assentar que os honorários advocatícios - contratuais ou sucumbenciais - têm natureza alimentícia (STJ - Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.440.495/DF, julgado em 02/02/2017, DJe de 06/02/2017.).

Extrai-se dos autos que a exequente percorreu a via ordinária de localização de bens, com resultados negativos via SISBAJUD manual, RENAJUD, INFOJUD e buscas por saldos de FGTS e PIS/PASEP.

Diante da recalcitrância do devedor, a credora requereu a ativação de mecanismos modernos de busca patrimonial e medidas coercitivas, as quais foram indeferidas pelo juízo de origem sob o rótulo de “inócuas”.

Em relação à funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, a denominada “Teimosinha” do sistema SISBAJUD, cumpre registrar que sua legalidade foi expressamente reconhecida pela Corte Superior. Alinhado a esse entendimento, o STJ destacou que “a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal” (STJ – Primeira Turma – Rel. Min. Benedito Gonçalves - AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.).

À propósito, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sustenta o Agravante que o indeferimento compromete a efetividade da execução, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo após tentativa anterior infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, sendo razoável, em 2025, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada a ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados. A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial. O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.”

(TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Marcos Regenold Fernandes – Agravo de Instrumento nº 1019647-10.2025.8.11.0000, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), sob o fundamento de prévia tentativa infrutífera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, após tentativa anterior infrutífera, especialmente diante do decurso de lapso temporal significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve orientar-se pela máxima efetividade, admitindo a utilização de ferramentas tecnológicas aptas à localização de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais.

4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo legítimo de reforço à efetividade da execução, permitindo reiterações automáticas de bloqueio, com observância dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

5. O decurso de lapso temporal superior a três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial configura fundamento suficiente para autorizar a renovação das buscas, diante da possível alteração na situação financeira do executado.

6. Inexistindo vedação legal à reiteração das diligências, e à luz da jurisprudência consolidada do STJ, revela-se indevida a negativa de nova pesquisa, sob pena de esvaziamento da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, ainda que infrutífera tentativa anterior, especialmente quando verificado decurso de tempo relevante. 2. A utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial concretiza os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Marilsen Andrade Addario – Agravo de Instrumento nº 1008228-56.2026.8.11.0000, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Logo, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo magistrado de origem, o indeferimento da medida sob pretexto de inutilidade inverte a lógica do processo executivo, que deve ser realizado no interesse do exequente (art. 797, CPC) e priorizar a penhora em dinheiro (art. 835, inc. I, CPC).

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), trata-se de medida executiva típica expressamente prevista no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, diante da ausência de bens penhoráveis em cumprimento de sentença, determinou a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, fixou o valor atualizado do débito e suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

2. A agravante sustenta excesso e desproporcionalidade da medida, bem como a impossibilidade de manutenção de restrições diante da inexistência de bens e a ocorrência de prescrição intercorrente.

3. O agravado defende a legitimidade da negativação como meio de assegurar a efetividade da execução, diante da inadimplência e da frustração das diligências executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na legitimidade da inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva no cumprimento de sentença, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, bem como na validade da suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 782, § 3º, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida destinada a estimular o adimplemento da obrigação.

6. A negativação possui natureza coercitiva indireta e não constitui sanção autônoma, sendo compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

7. A jurisprudência do STJ admite a medida quando ausente pagamento espontâneo e frustradas as diligências patrimoniais.

8. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece a legitimidade da medida como instrumento de efetividade da execução.

9. No caso, restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de bens, o que justifica a inscrição em cadastro restritivo e a suspensão da execução pelo prazo legal.

10. A análise da prescrição intercorrente não integra o objeto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, como medida coercitiva destinada à efetividade da execução. 2. A suspensão do processo executivo, diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não impede a adoção de medidas indutivas ao adimplemento.”

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Anglizey Solivan de Oliveira - Agravo de Instrumento nº 1005119-34.2026.8.11.0000, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECUSA INJUSTIFICADA EM INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da recusa das executadas em indicar bens passíveis de penhora quando regularmente intimadas pelo juízo. A decisão também indeferiu pedido de sobrestamento das medidas coercitivas, determinou expedição de certidão de crédito para protesto e inclusão do nome das executadas em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, c/c parágrafo único, do CPC, é legítima quando as executadas, regularmente intimadas, deixam de indicar bens passíveis de penhora, limitando-se a apresentar argumentos sobre a distribuição do ônus da busca patrimonial, sem justificar a ausência de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 774, inciso V, do CPC estabelece que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. A norma não condiciona a aplicação da sanção ao esgotamento prévio de diligências pelo credor, mas sim ao cumprimento, pelo devedor, de sua obrigação legal de cooperar com a atividade jurisdicional.

4. O dever de cooperação do executado, previsto no art. 6º do CPC, é autônomo e independe das diligências empreendidas pelo credor. O executado possui conhecimento privilegiado sobre seu próprio patrimônio e deve colaborar efetivamente para a satisfação do crédito quando intimado pelo juízo.

5. A recusa em cumprir ordem judicial expressa, substituindo-a por argumentações genéricas sobre prematuridade da medida ou necessidade de esgotamento de outras diligências, caracteriza resistência injustificada à atividade jurisdicional e descumprimento de dever processual.

6. O direito de defesa não se confunde com o descumprimento de ordem judicial. Quando intimado especificamente para indicar bens, o executado deve fazê-lo ou apresentar justificativa plausível, tal como a inexistência de patrimônio, não sendo legítima a simples oposição teórica à determinação.

7. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para eximir o executado de seus deveres cooperativos. A menor onerosidade refere-se aos meios de execução disponíveis, não autorizando o devedor a se furtar de obrigações processuais legalmente impostas.

8. A situação de recuperação judicial, embora relevante, não constitui causa excludente da aplicação da multa por ato atentatório, uma vez que não suspende automaticamente as execuções individuais nem autoriza o descumprimento de ordens judiciais.

9. A multa aplicada possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da jurisdição, tendo sido fixada dentro dos parâmetros legais e em percentual razoável, não se revelando desproporcional ou excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A omissão injustificada do executado em indicar bens passíveis de penhora, após intimação expressa, ainda que fundada em argumentos sobre distribuição do ônus da busca patrimonial, configura ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo credor."

(TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – Agravo de Instrumento nº 1010024-82.2026.8.11.0000, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ALEGADA VINCULAÇÃO DO CRÉDITO A FALÊNCIA PRETÉRITA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (CPC, ART. 782, § 3º). LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução n.º 0001842-41.2002.8.11.0041, que: (i) deferiu prioridade de tramitação; (ii) determinou a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º); e (iii) quanto ao pedido de suspensão, determinou a intimação dos executados para esclarecerem dados essenciais do procedimento recuperacional (homologação de plano e assembleia de credores), além de providências correlatas de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução deve ser suspensa, com reconhecimento de nulidade de atos constritivos, em razão da alegada submissão dos agravantes à recuperação judicial e, também, por suposta afetação do crédito a falência anteriormente decretada; (ii) saber se é legítima, no caso concreto, a determinação de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, à luz da disciplina do CPC e das alegações de natureza concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, no ponto relativo à suspensão, não importou indeferimento definitivo, mas sim condução prudencial do feito mediante determinação de esclarecimentos indispensáveis à aferição da própria incidência e extensão de eventual tutela concursal, o que se harmoniza com o dever de direção do processo e com a necessidade de instrução mínima para a adoção de providências excepcionais que impactam a marcha executiva.

Ausente demonstração concreta, imediata e suficiente, de provimento específico do juízo universal apto a impor, de forma direta e inequívoca, a paralisação do feito executivo e a invalidação dos atos já praticados, não se evidencia probabilidade do direito em grau bastante para reforma do decisum por esta via.

A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, constitui medida típica de reforço à efetividade executiva; a alegação de recuperação judicial, por si só, não conduz automaticamente ao afastamento da providência, sobretudo na ausência de determinação concreta do juízo concursal direcionada ao crédito e às partes envolvidas, não se constatando ilegalidade na adoção da medida nos limites em que deferida.

Mantém-se a decisão agravada, porquanto os fundamentos recursais não infirmam, de modo suficiente, a racionalidade do decisum, que preservou o contraditório e condicionou a apreciação ampliada da suspensão à prévia clarificação de dados essenciais do regime concursal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em execução, a determinação de esclarecimentos mínimos sobre o procedimento recuperacional antes de deliberar sobre suspensão do feito não configura ilegalidade, quando ausentes elementos seguros e imediatos sobre a incidência e extensão do juízo universal no caso concreto. 2. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, é medida legítima de efetividade executiva, não sendo afastada automaticamente pela alegação de recuperação judicial sem determinação específica do juízo concursal aplicável ao crédito e às partes.”

(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel.

Carlos Alberto Alves da Rocha – Agravo de Instrumento nº 1021086-56.2025.8.11.0000, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

A recusa do magistrado sob o fundamento de que a parte poderia realizar a inscrição por vias extrajudiciais é incabível. Segundo a jurisprudência consolidada “dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [...] não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.887.712/DF, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

No que tange à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sua utilização em demandas cíveis é plenamente admitida em caráter subsidiário.

Considerando o comprovado exaurimento das buscas ordinárias neste processo, a medida mostra-se adequada para conferir publicidade à execução e prevenir a dilapidação de eventuais ativos imobiliários, conforme o entendimento firmado no REsp 2.141.068/PR (STJ – Terceira Turma – Rel. Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.141.068/PR, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

Relativamente ao pedido de suspensão de cartões de crédito, cumpre registrar que se trata de medida executiva atípica fundada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941/DF, ocasião em que se assentou ser legítima a adoção, pelo magistrado, de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

Em recente julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou através do Tema 1.137 a seguinte tese jurídica:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.

No caso concreto, verifica-se que o executado permanece inadimplente há longo período, não obstante a existência de obrigação reconhecida judicialmente, circunstância que evidencia resistência injustificada ao cumprimento da prestação executada. Soma-se a isso o fato de que, em tese, continua usufruindo de acesso ao sistema de crédito e aos serviços bancários, enquanto permanece frustrada a satisfação do débito perseguido na presente execução, o que, em princípio, revela pertinência na adoção de medidas coercitivas voltadas à indução do adimplemento.

Todavia, embora juridicamente admissível a utilização da medida pretendida, entendo que sua implementação, neste momento processual, mostra-se prematura e desproporcional, especialmente porque ainda subsistem outros meios executivos menos gravosos e potencialmente eficazes passíveis de tentativa. Assim, em observância ao caráter subsidiário das medidas atípicas e ao princípio da menor onerosidade ao executado, a suspensão de cartões de crédito deverá ser reservada para momento posterior, caso restem frustradas as demais providências executivas ora deferidas.

Por fim, o arquivamento imediato e definitivo determinado pelo juízo a quo, fundado em uma suposta “inocuidade” das diligências, revela-se prematuro.

Sob esse prisma, o art. 921 do CPC prevê a suspensão do feito quando não localizados bens, mas tal providência pressupõe o exaurimento das ferramentas tecnológicas legítimas postas à disposição do credor. Assim, o encerramento abrupto da marcha processual, antes da utilização dos sistemas “Teimosinha”, SERASAJUD e CNIB, configura obstáculo indevido à efetividade da jurisdição e ao direito de satisfação do crédito público.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para afastar o arquivamento definitivo do feito e determinar ao juízo de origem a imediata efetivação das seguintes medidas:

a) ativação do sistema SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” por 30 dias;

b) inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; e

c) consulta e lançamento de indisponibilidade via CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026